Tribunal: TJPA
Processo: 0813178-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813178-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária e fixar limite máximo, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento e a exigibilidade das astreintes.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de suspensão da exigibilidade das astreintes, sob o argumento de iliquidez da obrigação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o pedido de suspensão da exigibilidade das astreintes fundado na alegada iliquidez da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O acórdão embargado afastou expressamente a alegação de iliquidez e generalidade da sentença, fundamento que sustentava o pedido de suspensão das astreintes, o que implica rejeição lógica e necessária da pretensão acessória.
6. A ausência de menção literal ao pedido de suspensão não caracteriza omissão, quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.
8. Inexistência de vício a ser sanado, evidenciando-se pretensão de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica que fundamenta pedido acessório, ainda que não haja menção literal a este. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO - OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento,
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra Acórdão de ID nº 32206066 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que visa à regularização das condições estruturais, administrativas e de recursos humanos da Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Bengui, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, a parte autora exige na petição inicial que uma unidade de saúde fosse suprida com mobiliário hospitalar e administrativo, bem como que fossem garantidos recursos humanos suficientes para o atendimento da população, em conformidade com as diretrizes de saúde pública. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando ao Município de Belém o cumprimento das obrigações de fazer no prazo fixado, sob pena de multa diária.

Após recursos ao Tribunal de Justiça, a sentença transitou em julgado, formulando o pedido de cumprimento de sentença pelo Ministério Público, alegando que o Município de Belém não havia cumprido as obrigações de fazer. O Município, por sua vez, apresentou impugnação, argumentando que a sentença seria genérica e ilíquida, não especificando de forma clara quais ações deveriam ser realizadas para seu cumprimento.

Após isso, o Juízo a quo rejeitou a impugnação, determinando que o impugnante não havia, suficientemente, comprovado o cumprimento das obrigações impostas, mantendo a multa diária e determinando o bloqueio de valores para garantir o cumprimento da decisão.

Inconformados, o Município de Belém interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a iliquidez da obrigação, a impossibilidade de execução da sentença e a excessividade da multa fixada, requerendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo para afastar a exigibilidade das astreintes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, o Agravo de Instrumento foi conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária e fixar um limite máximo, mantendo-se os demais termos nos moldes do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse acórdão, o Município de Belém opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa acerca do pedido de suspensão da exigibilidade das astreintes, sob o argumento de iliquidez da obrigação imposta. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a integração do julgado para que haja pronunciamento específico sobre o ponto indicado.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega a Embargante omissão, especialmente no que tange à ausência de manifestação expressa acerca do pedido de suspensão da exigibilidade das astreintes, sob o argumento de iliquidez da obrigação imposta. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a integração do julgado para que haja pronunciamento específico sobre o ponto indicado.

Diante da análise dos autos, verifico que não há omissão no julgado embargado, visto que o Acórdão atacado foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

“Como já explanado em sede de cognição sumária,
não vislumbro a alegada iliquidez
e generalidade da sentença que fundamenta a obrigação de fazer.”

“Muito embora a sentença não tenha especificado detalhes de cada reforma e adaptação a serem realizadas na ESF Bengui, a determinação judicial é clara ao estabelecer que o Município deve adotar todas as medidas necessárias para garantir: 1) suprimento adequado da unidade com mobiliário hospitalar e administrativo; 2) disponibilização de corpo mínimo funcional das equipes com técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em quantitativo proporcional à população atendida; 3) instalação das equipes da ESF Bengui em espaços que propiciem o desenvolvimento simultâneo das atividades com boas condições sanitárias e físico-estruturais, resguardando os direitos de usuários e servidores.”

“Tais determinações, extraídas da própria inicial da Ação Civil Pública, e claramente deferidas no dispositivo da sentença transitada em julgado (Id nº19244296), são suficientemente claras e objetivas para que o Município de Belém possa dar início ao cumprimento da obrigação,
não havendo que se falar em excesso de rigor ou impossibilidade de execução por falta de especificações
.”

“Não se trata, portanto, de comando genérico, mas de determinação objetiva, cujo conteúdo é determinável mediante atuação diligente da parte devedora. O Judiciário não pode assumir a função técnico-administrativa do gestor municipal. Inexiste, portanto, vício de indeterminação.”

“(...)mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à exigibilidade imediata da obrigação de fazer determinada na sentença.”

Portanto, a premissa para a suspensão da exigibilidade das astreintes era a suposta iliquidez da obrigação, e se essa premissa foi de forma explícita e fundamentada rejeitada, resta evidente que o pedido de suspensão, que dela dependia, foi, por consequência lógica e necessária, igualmente afastado. A ausência de menção direta à 'suspensão da exigibilidade das astreintes' não configura omissão, mas sim a improcedência do argumento que lhe daria suporte.

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Cumpre destacar, ainda, que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. Embora o embargante invoque o inciso IV do referido dispositivo, o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Pelo exposto, verifica-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão. Buscando o
embargante reabrir debate jurídico já decidido, com nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que se sabe, não é o escopo dos Embargos de Declaração.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026